Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722115-28.2025.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO AURÉLIO SAMPAIO SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO EM TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor. O bem, de propriedade do recorrente, foi apreendido na posse de seu filho, réu em ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleiteia-se a devolução imediata do automóvel ou, subsidiariamente, a nomeação do proprietário como seu fiel depositário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição de veículo de propriedade de terceiro, apreendido em poder de réu acusado pela prática de tráfico de drogas, antes do término da instrução processual, quando há indícios de que o bem era utilizado como instrumento para a prática delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A manutenção da constrição se justifica para a elucidação dos fatos e como garantia de eventual decretação de perdimento. 4. A legislação especial (Lei n. 11.343/2006, arts. 62 e 63) prevê o perdimento, em favor da União, dos veículos e outros instrumentos utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas. A decisão sobre o destino final do bem é matéria a ser apreciada pelo juiz na sentença de mérito, após a completa instrução probatória. 5. Ainda que haja comprovação da propriedade registral do veículo, a existência de fundados indícios de que o automóvel era utilizado para viabilizar as atividades ilícitas, torna imperiosa a manutenção da apreensão para a completa apuração dos fatos. 6. A condição de terceiro de boa-fé do proprietário e a ausência de sua participação no ilícito são questões a serem aprofundadas durante a instrução criminal, não sendo possível, nesta fase preliminar, afastar a vinculação do bem com o crime. A restituição prematura poderia frustrar a aplicação da lei penal. 7. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário de nomeação de fiel depositário, uma vez que o bem ainda interessa diretamente ao processo e sua disponibilidade deve ser controlada pelo juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A restituição de veículo apreendido no contexto do crime de tráfico de drogas, ainda que comprovada a propriedade de terceiro, não é admissível antes do trânsito em julgado da sentença, quando subsistirem indícios de sua utilização como instrumento para a prática delitiva, revelando-se o bem relevante para a instrução processual e para eventual decretação de perdimento." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 118 e 120, ambos do CPP, requerendo a restituição ou a liberação de veículo pertencente ao insurgente, terceiro de boa-fé e estranho à ação penal, ao argumento de que não foi indicado interesse processual concreto para instrução ou eventual perdimento; c) artigos 62 e 63, ambos da Lei 11.343/06 e 91, inciso II, do Código Penal, afirmando que não foi demonstrado que o bem seja produto ou instrumento de crime, bem como que o insurgente tenha concorrido, ao menos culposamente, para o uso ilícito ou se beneficiado da infração; d) artigos 315, § 2o, da Lei Adjetiva Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, aduzindo que a decisão que manteve a apreensão do bem se limita a afirmar a existência de potencial vinculação do veículo à dinâmica criminosa, sem apontar qualquer elemento específico dos autos que evidencie essa ligação, assim como não foi apresentado o motivo pelo qual o veículo seria necessário para prova ou eventual perdimento. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” supra, colacionando julgados de diversos tribunais, inclusive em sede de mandado de segurança (TJMT), a fim de demonstrá-las. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAPHAEL LOCATELLI, OAB/DF 33.312 (ID 79520692). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no que tange à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP quando o órgão julgador se manifesta expressamente, de forma coerente, sobre a tese suscitada pela parte, porém decide de forma contrária a seus interesses” (REsp n. 2.134.972/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 118, 120 e 315, § 2o, todos do CPP, 62 e 63, ambos da Lei 11.343/06 e 91, inciso II, do Código Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A decisão de indeferimento do pedido de restituição foi fundamentada na existência de investigação em curso e no envolvimento do veículo no contexto delitivo, sendo prematura a devolução do bem. (AgRg no AREsp n. 3.035.258/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal, incide, ainda, a Súmula 83/STJ” (AREsp n. 2.959.741/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Além disso, não é possível dar trânsito ao apelo no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não se conhece de recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AREsp n. 2.673.264/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Quanto ao paradigma do TJMT proferido em sede de mandado de segurança, o STJ assentou que são “inadmissíveis como paradigmas acórdãos proferidos em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, em Mandado de Segurança, em Conflito de Competência, em Habeas Corpus, em Mandado de Injunção, em Ação Rescisória e em Suspensão de Segurança, pois os requisitos de admissibilidade desses recursos divergem daqueles exigidos para o Recurso Especial” (AREsp n. 2.927.575/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 79520692. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27